Tribunal: STJ
Processo: 2162119-05.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2107560 - SP(2023/0382273-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: HOSPITAL E PRONTO SOCORRO PORTINARI LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: HOSPITAL E PRONTO SOCORRO PORTINARI LTDA
ADVOGADOS
: IVAN LORENA VITALE JÚNIOR - SP162924
DANIELA TABATSCHNIC SHAMASH - SP252180
MARIANA ARGONZO D''AQUANNO - SP395516
RECORRIDO
: INSTITUTO PAULISTA DE ASSISTENCIA RESPIRATORIA LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE NUNES PETTI - SP257287
INTERES.
: CAMBIA, DEL PONTE E OSHIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
- ADMINISTRADOR JUDICIAL
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
FORMADA POR MÉDICOS. REEXAME DE CONTRATO SOCIAL E
PROVAS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que
reclassificou o crédito como quirografário e manteve o valor apurado pelo
administrador judicial.
2. A controvérsia versa sobre incidente de impugnação de crédito em recuperação
judicial, quanto à classificação do crédito e ao
.
quantum
3. A Corte de origem reclassificou o crédito como quirografário e manteve o valor
apurado pelo administrador judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o crédito, por força do
o, § 2o,
art. 6
da
deve ser inscrito no quadro-geral de credores como
Lei n. 11.101/2005,
derivado de relação de trabalho; e (ii) saber se os honorários de profissionais
liberais possuem natureza alimentar e devem ser classificados como créditos
derivados da legislação do trabalho, nos termos do
I, da
art. 41,
Lei n. 11.101/2005.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a reclassificação do crédito
demanda reexame do contrato social e do acervo fático-probatório para afastar a
conclusão da origem de que a titular do crédito é sociedade empresária registrada
na Junta Comercial.
Documento eletrônico VDA54870812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c0dc75cd-4fdb-4089-8e3b-23a389060fd9

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
: Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ, vedando o reexame de
Tese de julgamento
cláusulas contratuais para redefinir a natureza do crédito em recuperação judicial.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, obstando o revolvimento do conjunto fático-
probatório quanto ao caráter empresarial da sociedade e à titularidade do crédito.
arts. 6o, § 2o, 41, I, 10, § 1o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
CC,
parágrafo único.
art. 966,
STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
AREsp n. 1.917.081/PR,
Convocado do TRF 5), Primeira Turma, julgado em 27/6/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c0dc75cd-4fdb-4089-8e3b-23a389060fd9

RECURSO ESPECIAL No 2107560 - SP (2023/0382273-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: HOSPITAL E PRONTO SOCORRO PORTINARI LTDA -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: HOSPITAL E PRONTO SOCORRO PORTINARI LTDA
ADVOGADOS
: IVAN LORENA VITALE JÚNIOR - SP162924

DANIELA TABATSCHNIC SHAMASH - SP252180

MARIANA ARGONZO D''AQUANNO - SP395516
RECORRIDO
: INSTITUTO
PAULISTA
DE
ASSISTENCIA
RESPIRATORIA LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE NUNES PETTI - SP257287
INTERES.
: CAMBIA, DEL PONTE E OSHIRO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - ADMINISTRADOR JUDICIAL
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA FORMADA
POR MÉDICOS. REEXAME DE CONTRATO SOCIAL E PROVAS. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que
reclassificou o crédito como quirografário e manteve o valor apurado pelo
administrador judicial.
2. A controvérsia versa sobre incidente de impugnação de crédito em recuperação
judicial, quanto à classificação do crédito e ao
.
quantum
3. A Corte de origem reclassificou o crédito como quirografário e manteve o valor
apurado pelo administrador judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o crédito, por força do
o, § 2o, da
art. 6
deve ser inscrito no quadro-geral de credores como derivado de
Lei n. 11.101/2005,
relação de trabalho; e (ii) saber se os honorários de profissionais liberais possuem
natureza alimentar e devem ser classificados como créditos derivados da legislação
do trabalho, nos termos do
I, da
art. 41,
Lei n. 11.101/2005.
Documento eletrônico VDA53199262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:11
Código de Controle do Documento: e68ef804-e594-406f-a97a-5174140141f1

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a reclassificação do crédito
demanda reexame do contrato social e do acervo fático-probatório para afastar a
conclusão da origem de que a titular do crédito é sociedade empresária registrada na
Junta Comercial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
: Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ, vedando o reexame de
Tese de julgamento
cláusulas contratuais para redefinir a natureza do crédito em recuperação judicial.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, obstando o revolvimento do conjunto fático-
probatório quanto ao caráter empresarial da sociedade e à titularidade do crédito.
arts. 6o, § 2o, 41, I, 10, § 1o; CC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
parágrafo único.
art. 966,
STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
AREsp n. 1.917.081/PR,
Convocado do TRF 5), Primeira Turma, julgado em 27/6/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por INSTITUTO PAULISTA DE
ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA LTDA. (IPAR) com fundamento no
III,
art. 105,
a
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de incidente de impugnação de crédito.
O julgado foi assim ementado (fl. 461):

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Incidente de impugnação de crédito Controvérsia
sobre a classificação do crédito Relação jurídica entre sociedade limitada de médicos e
hospital em recuperação judicial – Verba alimentar reconhecida na sentença
Inadequação Verba oriunda de relação jurídica empresarial Elemento empresa
destacado nos autos Crédito de titularidade da sociedade limitada e não dos médicos-
sócios Classificação como crédito quirografário - Precedentes Recurso nesta parte
provido.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL Incidente de impugnação de crédito Controvérsia a
respeito do “quantum” Prevalência dos apontamentos contábeis do Auxiliar do Juízo
Manutenção da sentença neste aspecto Recurso nesta parte improvido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 500):
Documento eletrônico VDA53199262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:11
Código de Controle do Documento: e68ef804-e594-406f-a97a-5174140141f1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material - Análise clara a precisa de todas as questões alegadas
pelas partes - Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 488):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material - Análise clara a precisa de todas as questões alegadas
pelas partes - Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 6o, § 2o, da
porque o crédito decorre de honorários médicos
Lei n. 11.101/2005,
derivados de relação de trabalho e deve ser inscrito no quadro-geral de credores pelo
valor apurado;
b) 41, I, da
pois os honorários de profissionais liberais possuem
Lei n. 11.101/2005,
natureza alimentar e devem ser classificados como créditos derivados da legislação
do trabalho, e, ao final.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos arts.
6o, § 2o, e 41, I, da
e se reclassifique o crédito da recorrente como
Lei n. 11.101/2005
derivado da relação de trabalho.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso é inadmissível por
ausência de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ) e por pretender reexame de
provas (Súmula n. 7 do STJ); no mérito, defende a inexistência de violação da
porque o crédito tem origem em relação empresarial e pertence
Lei n. 11.101/2005,
à sociedade empresária, devendo ser quirografário; requer o não conhecimento e,
subsidiariamente, o desprovimento do recurso (fls. 524-535).
O recurso especial foi admitido, ao fundamento de que há
prequestionamento, indicação expressa dos dispositivos federais tidos por violados e
ausência de óbices legais, regimentais ou sumulares (fls. 548-549).
Documento eletrônico VDA53199262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:11
Código de Controle do Documento: e68ef804-e594-406f-a97a-5174140141f1

É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, no incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial, incluiu
o crédito da impugnante na classe trabalhista e fixou o montante em R$ 1.309.281,27.
A Corte estadual reformou a decisão em parte, reclassificando o crédito
como quirografário e mantendo o valor apurado pelo administrador judicial, sem
arbitramento de honorários sucumbenciais.
Os embargos declaratórios foram rejeitados e sobreveio o recurso especial.
I - Arts. 6o, § 2o, e 41, I, da Lei 11.101/2005
Sobre a questão em discussão – se o crédito da empresa ora recorrida deve
ser classificado como trabalhista ou quirografário – o TJSP assim decidiu (fls. 462-
466):

2) Merece acolhimento em parte o recurso.
Respeitado o entendimento da agravada e do i. Administrador Judicial, a relação
jurídica existente entre as partes é de natureza eminentemente empresarial e o crédito
tem matiz quirografária.
Isso porque, a pessoa que contratou com a recuperanda foi a agravada, a qual
está classificada na JUCESP como sociedade empresarial de responsabilidade
limitada, conforme ficha cadastral e contrato social de fls. 22 e seguintes.
Ainda que a sociedade seja formada por médicos (profissionais que na maior
parte dos casos são liberais ou formam sociedades simples nos moldes do art. 966,
parágrafo único, do Código Civil), não foram esses os contratados pelo hospital, mas
sim a sociedade empresária.
O elemento empresa salta aos olhos no caso concreto!
E nem se diga que o crédito tem natureza alimentar.
O crédito alimentar é aquele decorrente de uma atividade pessoal, em que o
profissional remunerado é o próprio alimentante ou a sua família, sendo esses recursos
destinados, exclusivamente e diretamente, à subsistência.
Não é essa a situação dos autos.
Documento eletrônico VDA53199262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:11
Código de Controle do Documento: e68ef804-e594-406f-a97a-5174140141f1

No caso concreto, os recursos obtidos com a atividade médica desenvolvida,
apesar de ser passível de divisão entre os sócios da agravada (conforme memória de
cálculo de fls. 33), não visa a remuneração imediata de seus membros.
O contrato social da agravada prevê a criação de um fundo para emergências e
distribuição de lucros de acordo com as quotas sociais (fls. 10).
O titular imediato da remuneração não é o médico, mas sim a sociedade!
Ora, a situação posta “sub judice” inviabiliza o reconhecimento do caráter
alimentar do crédito, seja pela estrutura societária existente (caracterizando o elemento
empresa), seja pelo modo pelo qual os ganhos são repartidos.
Consequentemente, o crédito em debate não pode ser classificado como
trabalhista diante da ausência dos requisitos previstos no
o, § 2o, e 10o, § 1o, da
art. 6
LRF. Em casos análogos, já decidiu este Sodalício:
[...]
Dessarte, o caso é de reforma da sentença para reclassificar o crédito com
quirografário, mantendo-se o débito no patamar de R$ 1.309.281,27 (um milhão,
trezentos e nove mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos).
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.

Portanto, o Tribunal a
concluiu que se trata de sociedade empresarial
quo
registrada na Junta Comercial.
Assim, segundo a Corte
, não se trata, pois, de uma sociedade
a quo
simples, que é uma forma de associação de duas ou mais pessoas para prestar
serviços de natureza intelectual, científica, literária ou artística, sem caráter
empresarial, cujos créditos a jurisprudência do STJ tem considerado como sendo de
natureza alimentar. Diferente das sociedades empresárias, ela é registrada no
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, não na Junta Comercial.
Desta forma, para infirmar a conclusão do TJSP, com a finalidade de
reclassificar o crédito em discussão, seria necessário novo exame do contrato social
da recorrida e do conjunto fático-probatório, o que não se admite em recurso
especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ISS. PRETENSÃO DE TRIBUTAÇÃO MEDIANTE
ALÍQUOTA FIXA ANUAL . REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONTRATO
Documento eletrônico VDA53199262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:11
Código de Controle do Documento: e68ef804-e594-406f-a97a-5174140141f1

SOCIAL. CARÁTER EMPRESARIAL . REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ
PREJUDICADA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de qualificar ou não a parte autora
como sociedade uniprofissional sujeita à tributação fixa do ISS.
2 . Hipótese em que a Corte de origem, ao analisar os fatos e as provas dos
autos, em especial o contrato social da empresa, concluiu: da análise contratual e
também diante da falta de provas pré-constituídas em contrário, pois se trata de
mandado de segurança, verifica-se que o caso em comento enquadra-se no conceito de
sociedade com cunho empresarial (fl. 407).
3. A alteração dessas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame do
acervo fático-probatório constante dos autos e da análise contratual, providências
inviáveis na via do recurso especial ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ .
4. Assinale-se que fica prejudicada a averiguação da divergência jurisprudencial
quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do
permissivo constitucional (AgRg no
Rel. Ministro MAURO
AREsp 34.860/RJ,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
27/09/2013)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp: n. 1.917.081/PR, realtor Ministro Manoel Erhardt
(Desembargados Convocado do TRF 5), Primeira Turma, julgado em 27/06
/2022, DJe de
)
30/06/2022.

II - Conclusão
Ante o exposto,
.
deixo de conhecer do recurso especial
É o voto.
Documento eletrônico VDA53199262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:11
Código de Controle do Documento: e68ef804-e594-406f-a97a-5174140141f1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.107.560 / SP
Número Registro: 2023/0382273-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10145873720198260004 10378884520218260100 1037888452021826010010709077620208260100
103788845202182601001070907762020826010019962021
10709077620208260100
21621190520228260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HOSPITAL E PRONTO SOCORRO PORTINARI LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : HOSPITAL E PRONTO SOCORRO PORTINARI LTDA
ADVOGADOS
: IVAN LORENA VITALE JÚNIOR - SP162924
DANIELA TABATSCHNIC SHAMASH - SP252180
MARIANA ARGONZO D''AQUANNO - SP395516
RECORRIDO
: INSTITUTO PAULISTA DE ASSISTENCIA RESPIRATORIA LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE NUNES PETTI - SP257287
INTERES.
: CAMBIA, DEL PONTE E OSHIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
Documento eletrônico VDA54844939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:46
Código de Controle do Documento: 1ddd9b58-e03b-4505-b3bb-0d77809326fa

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:46
Código de Controle do Documento: 1ddd9b58-e03b-4505-b3bb-0d77809326fa